Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO. FORO. INDICAÇÃO PELOS DEMANDANTES. DECISÃO REFORMADA.
1. O declínio da competência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil.
2. Ao tratar de competência territorial, portanto, relativa, forçoso reconhecer que não incumbe ao Juízo ordinário sua declinação, de ofício, eis que cabe ao réu, caso vislumbre prejuízo, se insurgir contra o foro indicado pelos demandantes.
3. Recurso provido.